Tribunal: TJMT
Processo: 1005760-76.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005760-76.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ODAIR JOSE PIFFER - CPF: 695.227.400-63 (APELANTE), CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ODAIR JOSE PIFFER - CPF: 695.227.400-63 (APELADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ODAIR JOSE PIFFER PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE BANCO DAYCOVAL S/A.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO RÉU. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 4o, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. RECURSO DO BANCO AUTOR PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que homologou pedido de desistência da ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, extinguindo o processo sem resolução de mérito e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se é válida a homologação da desistência da ação após a formação da relação processual sem a anuência do réu; (ii) se é possível afastar a condenação do autor ao pagamento de honorários e custas, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 485, § 4o, do CPC, a desistência da ação, após o oferecimento da contestação, exige a concordância da parte contrária, dada a consolidação da relação processual.

4. Configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, a homologação de pedido de desistência sem prévia oportunidade de manifestação do réu que já integrava a relação processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do réu provido para anular a sentença. Recurso da autora prejudicado.

Tese firmada
:
“Após a apresentação de contestação, a desistência da ação exige a anuência da parte contrária, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 10, 239, § 1o, e 485, § 4o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.267.995/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 27.06.2012, DJe 03.08.2012; TJMT, AI 1009134-85.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos, respectivamente, por ODAIR JOSÉ PIFFER e por BANCO DAYCOVAL S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar” (Processo no 1005760-76.2024.8.11.0037), ajuizada pelo banco em face do apelante, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 315503406 e 315503404).

Em suas razões, o apelante Odair José Piffer alega que, embora o juízo tenha homologado a desistência do autor, reconheceu expressamente o comparecimento espontâneo e a apresentação de contestação pelo réu, o que configura triangulação processual e, portanto, impede a desistência unilateral da ação sem anuência da parte contrária, conforme art. 485, §4o, do CPC. Argumenta que a decisão é nula por ter desconsiderado a consolidação da relação processual e por violar os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

Aduz que, antes do pedido de desistência, as partes já haviam celebrado acordo, devidamente comprovado nos autos, mediante pagamento realizado em 22/05/2025, e que o banco, ao ser intimado para se manifestar sobre a homologação, apresentou pedido de desistência alegando “erro de distribuição”, o que configura manobra processual para obstar a homologação do acordo e frustrar a extinção com resolução do mérito. Sustenta que o pedido de homologação do acordo deveria ter sido apreciado prioritariamente e que o magistrado incorreu em omissão ao não enfrentá-lo.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a impossibilidade de desistência unilateral após a formação da relação processual, com a consequente homologação do acordo e extinção do processo com resolução de mérito, ou, subsidiariamente, o prosseguimento regular da ação e apreciação do pedido de homologação (cf. id. n°

315503406).

Por sua vez, o Banco Daycoval S.A. também interpõe apelação, alegando que a sentença deve ser reformada apenas quanto à condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que o ajuizamento da ação se deu por inadimplemento contratual do réu, que deu causa à propositura da demanda, devendo, portanto, suportar os ônus sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade. Argumenta que, embora tenha havido desistência, esta decorreu da solução extrajudicial do conflito após a resistência do devedor, não sendo razoável impor ao credor o pagamento de honorários.

Defende que a sentença, ao condenar o autor ao pagamento das verbas de sucumbência, violou o princípio da causalidade e contrariou a jurisprudência dominante do STJ e do próprio TJMT, que reconhecem ser responsável pelas custas e honorários a parte que deu causa à instauração do processo, ainda que este seja extinto sem julgamento do mérito.

Requer, portanto, a reforma parcial da sentença para afastar a condenação imposta ao banco e atribuir ao réu o ônus sucumbencial (cf. id. n°

315503410).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes nos ids. n° 318233872 e 315503414, respectivamente.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da questão recursal reside em determinar se, no caso concreto, a homologação da desistência da ação poderia ter ocorrido sem a anuência do requerido, considerando seu comparecimento espontâneo nos autos e a apresentação de contestação, bem como a existência de pedido anterior de homologação de acordo.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao primeiro apelante, ODAIR JOSÉ PIFFER, quanto à necessidade de anulação da sentença.

Com efeito, o artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "
oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação
", tratando-se, deste modo, de norma cogente que visa proteger o interesse do réu que já se manifestou nos autos, impedindo que o autor, unilateralmente, encerre o processo sem sua concordância.

Esta regra decorre do princípio da bilateralidade da ação, segundo o qual, uma vez instaurado o processo e formada a relação jurídica processual triangular (autor-juiz-réu), o autor não pode mais dispor livremente da ação, pois o réu passa a ter interesse legítimo no julgamento do mérito.

No caso em análise, constata-se que o requerido compareceu espontaneamente ao processo e apresentou contestação antes de ter sido recebida a petição inicial, conforme documento de id. no 160417120.

Contudo, a petição inicial foi regularmente recebida e o pedido liminar deferido pelo Juízo (cf. id. no 315503364), sendo que, após sucessivas manifestações das partes, determinou-se à autora a apresentação de impugnação à contestação (cf. id. no 315503378), o que foi devidamente cumprido (cf. id. no 315503380).

Dessa forma, ainda que não tenha ocorrido a citação formal, o comparecimento espontâneo do requerido e a apresentação de contestação, seguidos da respectiva impugnação, configuraram a formação válida da relação processual, tornando indispensável sua anuência para a homologação do pedido de desistência da ação.

Isso porque, nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC, "
o
comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
".

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento em sede de repetitivos de que o comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de contestação, consolida a relação processual triangular, tornando necessária sua anuência para a homologação da desistência da ação:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NÃO CONSENTIMENTO DO RÉU. ART. 3o DA LEI 9 .469/97. LEGITIMIDADE. 1. Segundo a dicção do art. 267, § 4o, do CPC, após o oferecimento da resposta, é defeso ao autor desistir da ação sem o consentimento do réu. Essa regra impositiva decorre da bilateralidade formada no processo, assistindo igualmente ao réu o direito de solucionar o conflito. Entretanto, a discordância da parte ré quanto à desistência postulada deverá ser fundamentada, visto que a mera oposição sem qualquer justificativa plausível importa inaceitável abuso de direito. 2. No caso em exame, o ente público recorrente condicionou sua anuência ao pedido de desistência à renúncia expressa do autor sobre o direito em que se funda a ação, com base no art. 3o da Lei 9.469/97.3. A existência dessa imposição legal, por si só, é justificativa suficiente para o posicionamento do recorrente de concordância condicional com o pedido de desistência da parte adversária, obstando a sua homologação.4. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, após o oferecimento da contestação, não pode o autor desistir da ação, sem o consentimento do réu (art. 267, § 4o, do CPC), sendo que é legítima a oposição à desistência com fundamento no art . 3o da Lei 9.469/97, razão pela qual, nesse caso, a desistência é condicionada à renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda a ação.5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.”

(STJ - REsp: 1267995 PB 2011/0173074-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/06/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/08/2012 DECTRAB vol . 217 p. 35)

Em precedente desta eg. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – DESISTÊNCIA DA DEMANDA – PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA RÉ – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. A desistência da ação após a contestação demanda a anuência do réu (art. 428, § 4o, do CPC).”

(TJ-MT 10091348520228110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

Ademais, verifica-se que o requerido havia informado a celebração de acordo com o banco, juntando inclusive comprovante de pagamento (cf. id. no 195427527) e documentos que indicavam tratativas entre as partes (cf. id. no 195427528, 195427529, 195427530 e 195427531).

O juízo chegou a determinar a intimação do banco para juntar a minuta do acordo (cf. id. no 195427532), mas, antes de manifestar-se sobre o tema, o banco requereu a desistência da ação (cf. id. no 201035529).

Nesse contexto, imperioso que fosse oportunizado ao requerido manifestar-se sobre o pedido de desistência, em observância ao disposto no artigo 485, § 4o, do CPC, porquanto a homologação da desistência sem a prévia oitiva do requerido configura decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do CPC, segundo o qual "
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
".

O princípio da não surpresa, corolário do contraditório e da ampla defesa esculpido no art. 5o, LV, da Constituição Federal, impõe ao julgador o dever de submeter à manifestação das partes qualquer questão que possa influir no julgamento da causa, mesmo aquelas cognoscíveis de ofício.

No caso em apreço, a situação mostra-se ainda mais peculiar, uma vez que já havia nos autos pedido anterior de homologação de acordo, instruído com comprovante de pagamento, o qual não foi apreciado pelo juízo, circunstância que impõe a anulação da sentença, a fim de que seja oportunizada ao requerido a manifestação sobre o pedido de desistência formulado pelo banco, em estrita observância ao art. 485, § 4o, do CPC, bem como para que o juízo examine o referido pedido de homologação de acordo pendente de análise.

Quanto às demais questões suscitadas pelo primeiro apelante, como a homologação do acordo e a alegada litigância de má-fé do banco, entendo que não devem ser enfrentadas neste momento, sob pena de supressão de instância. Já os argumentos trazidos pelo segundo apelante, relativos à distribuição dos ônus sucumbenciais, restam prejudicados diante da anulação da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por ODAIR JOSÉ PIFFER para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao requerido a manifestação sobre o pedido de desistência formulado pelo banco, nos termos do artigo 485, § 4o, do CPC.

Julgo prejudicado o recurso interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025